Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVANTE), LOURENI HEGINO DE FARIA - CPF: 138.712.421-87 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (PROCURADOR), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA - NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – INSURGÊNCIA – NECESSIDADE DE

PROCEDIMENTO PRÓPRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de questionamento atinente à nulidade praticada no processo com trânsito em julgado, já em fase de cumprimento de sentença, mostra-se necessária a propositura de ação própria, devendo ser privilegiada a coisa julgada e a segurança jurídica.

“(...) A alegação de nulidade por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença ou o acórdão com trânsito em julgado só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou querela nullitatis). (N.U 1021326-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da

Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973, tendo como Agravada:
LOURENI HEGINO DE FARIA
, não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, bem como o recolhimento de custas, sustenta que a decisão deve ser reformada, em razão de nulidade, pois o réu/agravante foi prejudicado, eis que foi requerido substabelecimento no feito em 09/02/2017, mediante protocolo; mas somente em dezembro de 2017 é que foi juntada pelo cartório a petição; que na certidão de publicação da sentença consta nome de procurador que não mais defende a Agravante, Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro, ao invés de ser intimado o Dr. Pierre Tramontina – OAB/DF 16.231, procurador devidamente constituído quando da publicação da sentença.

Defende a nulidade da intimação e renovação dela em nome do Dr. Guilherme de Castro Barcellos – OAB/RS 56.630, avocando os artigos 272, 278, 280 e 281, todos do CPC, destacando-se que as nulidades absolutas são insanáveis, não geram efeito no mundo jurídico e podem ser reconhecidas e declaradas a qualquer tempo, inclusive “ex officio”.

Defende que todos os atos praticados após a prolação da sentença são nulos, devendo ser devolvido o prazo para a interposição dos recursos cabíveis.

Sustenta que foram cumpridos os requisitos para o deferimento da medida liminar pelo Juízo “a quo”, quais sejam: probabilidade do direito invocado e perigo da demora, pois a Agravante corre o risco de determinação de constrição de valores em suas contas, tendo em vista que desacolhida a nulidade de intimação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo intimou a parte adversa para que requeresse o prosseguimento da execução, sendo que a Agravada apresentou pedido de bloqueio de R$ 947.534,58 nas contas da Agravante.

Pede o deferimento do efeito suspensivo da decisão recorrida.

No mérito, requer o provimento do agravo, com a ratificação do deferimento liminar, a fim de declarar a nulidade da decisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Diante do indeferimento, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

Em face ao acordão do Agravo Interno, foram opostos Embargos de Declaração, sendo estes rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos da

Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973, tendo como Agravada:
LOURENI HEGINO DE FARIA
, não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo” arguida pelo Agravante/Executado:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Não há falar em alteração da decisão.

Tendo em vista que a causa se encontra em sede de cumprimento de sentença, eis que existente sentença transitada em julgado, não se mostra viável postular nulidades decorrentes de atos praticados. Nesses casos, é necessário o ajuizamento de ação própria.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo trânsito em julgado da ação ordinária, não cabe a parte ré alegar a nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento, consistente na ausência de intimação pessoal acerca do pedido da parte autora de homologação do acordo coletivo celebrado entre partes, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento, devendo utilizar-se das vias processuais próprias, a fim de buscar resguardar o direito que entende ter sido lesado. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.053517-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SUPERVENIENTE - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - DECISÃO CASSADA
É cediço que após decisão submetida ao trânsito em julgado, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida, sendo incabível a sua desconstituição pelo magistrado de primeiro grau.

De acordo com o artigo 463 do CPC de 1973, pode-se verificar a ausência de autorização para que o magistrado retrate-se da sentença, tampouco desconstituí-la, alterá-la, ou até mesmo cassá-la ainda que posteriormente possa se verificar a sua nulidade.

Considerando o não cabimento de ação rescisória em razão da ausência de resolução de mérito na sentença, o recurso de apelação mostra-se meio adequado visando a reforma da referida sentença, cabendo a arguição de nulidade de intimação, e não por meio de petição simples endereçada ao Juiz que proferiu a sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.881788-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 14/03/2017)

No mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de nulidade por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença ou o acórdão com trânsito em julgado só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou querela nullitatis). (N.U 1021326-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

Portanto, não há qualquer argumento plausível para que se altere a decisão proferida pelo Juízo singular.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023